Tribunal: STF
Processo: AI 488663
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-08-10
Data de publicação: 2004-08-10

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Embargos
declaratórios para Seção de Dissídios Individuais. Admissibilidade
de recurso trabalhista. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa.
 Precedentes. 3. Decisão desfavorável à agravante não configura
negativa de prestação jurisdicional. 4. Agravo regimental a que se
nega provimento